Tribunal: TJPA
Processo: 0808615-92.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9517 - Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808615-92.2019.8.14.0040

APELANTE: WESLEY PORTELA LIMA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO. DESPROVIDO.

1.

Alega o embargante existência de omissão no Acórdão id. 5058778, no que se refere a análise da alegação de legitimidade extraordinária exercida pelo Sindicato dos Servidores de Parauapebas em Mandado de Segurança coletivo, por este motivo, alega que possui direito ao recebimento da gratificação pretendida. Requerendo o provimento dos Aclaratórios.

2.

Verifico que inexiste omissão no Acórdão, pois todas as alegações expostas pelo recorrente foram devidamente apreciadas no julgado embargado.

3.

Observa-se que não há fundamento no art. 1.022 do CPC, possuindo o embargante fim de rediscutir matéria já apreciada.

4.

Recurso conhecido. Improvido.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 14 de junho de

2022

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em APELAÇÃO CÍVEL, oposto por WESLEY PORTELA LIMA, em Ação de Cumprimento Individual de Sentença, movido em face do MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, contra Acórdão (id. 5058773) julgado pela Primeira Turma de Direito Público, que conheceu a Apelação Cível, negando provimento ao recurso interposto pelo recorrente, concedendo provimento parcial ao recurso interposto pelo Ente Municipal.

Em síntese da petição inicial

(id. 4335216), o autor Wesley Portela Lima, servidor público, ajuizou pedido de Cumprimento Individual de Sentença, em face do Município de Parauapebas, executando a Sentença prolatada nos autos de Mandado de Segurança Coletivo (processo nº 0000086-27.2003.8.14.0040), impetrado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Parauapebas, alegando que o município executado foi condenado a reajustar os vencimentos de todos os servidores públicos municipais, nos termos das Leis Municipais n° 4.230/02 e 4.236/2002.

O servidor público municipal argumentou possuir direito ao reajuste sobre o seu salário base, requerendo a procedência do pedido, para que o município executado efetue o pagamento do valor de R$ 22.621,65 (vinte e dois mil, seiscentos e vinte e um reais e sessenta e cinco centavos). Requerendo a procedência dos pedidos.

O Juízo
a quo
prolatou Sentença,

julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI do CPC, com fundamento na ausência de interesse de agir da parte autora (id. 4335232).

Irresignado, o requerente interpôs recurso de apelação aduzindo: extensão dos efeitos da sentença do mandado de segurança; coisa julgada; pugna pela reforma da sentença guerreada por entender que fere direito adquirido, já que a sentença prolatada nos autos do Mandado de Segurança Coletivo assegurou a todos os servidores públicos municipais de Parauapebas/PA o cálculo dos vencimentos com base no art. 34 da Lei Municipal nº 4.230/04 e reajuste concedido pela Lei nº 4.236/2002.

Foram apresentadas contrarrazões à Apelação.

Em recurso adesivo, o ente municipal, pugnou a reforma da sentença para que sejam indeferidos os benefícios da justiça gratuita ao apelado, bem como, a fixação dos honorários de sucumbência em favor do ente público, no percentual de 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso adesivo.

Em Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, houve o conhecimento dos apelos, sendo negado provimento ao apelo do servidor público, e concedido provimento parcial ao apelo do Município. (id. 5058773)

Contra este Acórdão, o Apelante opôs Embargos de Declaração alegando existência de omissão referente a alegação de que o Sindicato dos Servidores Públicos de Parauapebas, exerceu legitimidade extraordinária no Mandado de Segurança Coletivo, de acordo com art. 5º, LXX e art. 8º, III da CF, assumindo qualidade de substituto dos servidores municipais, por este motivo, possui o direito ao recebimento da gratificação pretendida, mesmo não sendo parte no
mandamus
à época em que foi impetrado. Requerendo o provimento dos aclaratórios.

Em contrarrazões, a parte embargada alega que a decisão é clara e coerente, sem possuir omissões para serem sanadas. Requerendo improvimento dos Embargos de Declaração.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração interpostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I.

Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II.

Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III.

Corrigir erro material.”

Diante da análise dos autos, verifico que não há existência de omissão no julgado embargado, pois todas as alegações expostas pelo recorrente, foram devidamente apreciadas no Acórdão id. 5058778.

No presente caso, o embargante pugna pelo cumprimento da sentença prolatada nos autos do Mandado de Segurança Coletivo impetrado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Parauapebas. Ocorre que, a impetração do
writ
ocorreu em 2002, e o recorrente ingressou no serviço público municipal apenas em março de 2010.

Desse modo, os efeitos da sentença do
mandamus
não atinge o recorrente, pois a legitimidade do mandado de segurança coletivo é limitada, atingindo somente os servidores substituídos pelo impetrante à época do ajuizamento do
mandamus
de acordo com art. 22 da lei nº 12.016/2009
,
conforme claramente tratou o julgado embargado:

“(...)

Com efeito, de acordo com a redação do art. 22 da Lei nº 12.016/2009,
“no mandado de segurança coletivo, a sentença fará coisa julgada limitadamente aos membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante”.

Assim, resta claro que não há direito a ser tutelado em benefício da apelante, isto porque os efeitos da coisa julgada devem alcançar somente aqueles substituídos presentes na demanda judicial à época do ajuizamento da ação em 2002. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, em causas cuja discussão possui objeto semelhante ao dos autos, firmou entendimento de que o alcance subjetivo da coisa julgada da sentença deve abranger somente a categoria que tenha participado da ação judicial à época do seu ajuizamento, o que não é o caso da apelante.

(...)”

Vê-se que em momento algum o embargante aponta qual a omissão constatada, atendo-se a afirmar que não houve a devida análise da alegação de legitimidade extraordinária do Sindicato dos Servidores no Mandado de Segurança Coletivo, o que claramente não configura omissão.

sobre o tema, assim lecionam Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, verbis:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

Observa-se que não há fundamento no art. 1.022 do CPC, possuindo o embargante fim de rediscutir matéria já apreciada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO PROVIMENTO,
mantendo a decisão embargada em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém – PA, 14 de junho de 2022.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 14/06/2022